Tribunal: TJMT
Processo: 1038915-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038915-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELIO PIMENTA BRAGA - CPF: 207.851.781-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO VIA PROCON INEXITOSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO VIA PROCON INEXITOSA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos mil reais) e a restituir o valor da mercadoria não entregue.

2.

A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, bem como as tentativas frustradas para a solução administrativa, demonstram a ocorrência de danos extrapatrimoniais experimentados pela parte consumidora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, fato este que enseja reparação por danos morais.

3.

Objeto recursal limitado a inexistência de danos morais reconhecidos na origem.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada,

em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para reconhecer a falha na prestação de serviços, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a realizar a restituição do valor de R$ 1.619,80 (mil seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos), desembolsado pelo consumidor pela aquisição do produto não entregue no prazo ajustado no momento da compra não presencial.

A parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de não ter sido comprovada a existência de danos morais e sua extensão.

Apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023